Tribunal: TJDFT
Processo: 0708960-65.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REQUERIMENTO NA APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. DEFERIMENTO. EFICÁCIA “EX NUNC”. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ABANDONO CARACTERIZADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO EXECUTADO. SENTENÇA MANTIDA.
I. De acordo com a inteligência dos artigos 98, caput, e 99, caput e §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, se a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência não é desacreditada pelos elementos de convicção dos autos, à parte deve ser concedida a gratuidade de justiça.
II. A gratuidade de justiça requerida e concedida diretamente no plano recursal não projeta efeito retroativo e por isso não exclui a condenação nem a exigibilidade das verbas de sucumbência, consoante a inteligência dos artigos 98, § 3o, e 99, §§ 1o e 7o, do Código de Processo Civil.
III. Deve ser mantida a sentença que extingue o cumprimento de sentença com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, na hipótese em que o exequente abandona a causa por mais de 30 (trinta) dias e não supre a falta depois de intimado pessoalmente para esse fim.
IV. A extinção do cumprimento de sentença por abandono prescinde de requerimento do executado, salvo quando pendente de exame impugnação por ele apresentada.
V. Apelação conhecida e parcialmente provida.